Tribunal: TJSP
Processo: 1008711-61.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pedido que restou indeferido, com concessão de prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal - Parte que se manteve inerte, sem recolhimento do valor devido – Deserção configurada - Recurso não conhecido.